Tribunal: TJBA
Processo: 8007995-05.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007995-05.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s): MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: MARIA DAS DORES ALVES DE SANTANA e outros (19)

Advogado(s):VIVIAN BORGES NUNES FERNANDES MAGALHAES, FELIPPE FERNANDES VIEIRA, SERGIO MATHEUS MARTINS MANHAES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PETROS.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REPACTUAÇÃO DE BENEFÍCIOS. VALIDADE DOS TERMOS DE ADESÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
REFORMA DA DECISÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada em face de decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. A decisão de origem rejeitou a alegação de repactuação, declarou a nulidade e ineficácia dos "Termos Individuais de Adesão" e "Atualizações Gerais de Benefício" apresentados pela FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS e determinou o regular prosseguimento da execução com manifestação das partes acerca do laudo pericial.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas devolvidas a esta instância recursal são:

a) A
natureza jurídica
dos instrumentos de repactuação e a
exigência de homologação judicial
para sua validade e eficácia.

b) A ocorrência de
preclusão consumativa
para a arguição da repactuação na fase de cumprimento de sentença.

c) A existência de
vícios de consentimento
capazes de invalidar genericamente os termos de adesão firmados pelas beneficiárias.

III. Razões de decidir

Os
termos de repactuação
firmados entre as beneficiárias e a entidade de previdência complementar possuem
natureza contratual previdenciária
, configurando
adesão individual a novo regime jurídico
e não se confundindo com
transação judicial
que demande homologação. A
eficácia
desses negócios jurídicos decorre da
manifestação válida de vontade
no âmbito contratual, sem necessidade de termo judicial homologado para produzir efeitos entre as partes.

A
alegação de repactuação
constitui
fato modificativo ou extintivo do direito executado
, podendo ser arguida em sede de cumprimento de sentença, uma vez que repercute diretamente sobre a
exigibilidade do crédito perseguido
e sobre o
quantum debeatur
. A sua apreciação nesta fase processual configura
exame de fato superveniente
à constituição do título em sua dimensão executiva, não caracterizando rediscussão indevida da coisa julgada.

A análise dos autos não permite concluir pela existência de
vícios de consentimento
, como erro, dolo ou lesão, aptos a invalidar genericamente todos os instrumentos apresentados. A mera alegação de hipossuficiência econômica ou idade avançada das beneficiárias, desacompanhada de
demonstração individualizada
de coação, induzimento fraudulento ou incapacidade de compreensão, não autoriza a invalidação ampla dos termos firmados. A
percepção de contrapartida econômica
pelas beneficiárias, em programa institucional de repactuação, afasta, em princípio, a conclusão automática de inexistência de manifestação consciente de vontade.

IV. Dispositivo

Agravo de instrumento
PROVIDO
para reformar a decisão recorrida, afastando a declaração genérica de nulidade e ineficácia dos termos individuais de adesão e atualizações gerais de benefício, e determinando que o Juízo de origem os considere na apuração dos créditos, com análise individualizada de seus efeitos no cálculo executivo e o prosseguimento do cumprimento de sentença em conformidade com essa orientação.

Dispositivos relevantes citados:

TJ-BA - APL: 0540222-08.2018.8.05.0001, Relator: JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 29/08/2022.

TJ-BA - APL: 0553921-37.2016.8.05.0001, Relator: MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2022.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8007995-05.2026.8.05.0000
, em que figura como agravante
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
e como agravadas
MARIA DAS DORES ALVES DE SANTANA e OUTRAS
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER
do agravo e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-237